Tribunal: TJDFT
Processo: 0742250-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA. INJÚRIA. DIFAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO DE MANDATO VÁLIDO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS FORA DO PRAZO. DECADÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A queixa-crime só pode ser formulada por advogado, ao qual há de ser outorgada a devida procuração com poderes especiais, conforme exigência do art. 44, do CPP.
2. O recolhimento das custas iniciais e o vício de representação podem ser sanados, desde que não decorrido o prazo decadencial de 6 (seis) meses.
3. No caso, ausentes as condições de procedibilidade, não sendo mais possível a sua regularização, é de ser mantida a decisão que rejeitou a queixa-crime.
4. Recurso conhecido e desprovido.